Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. USO INDEVIDO. BLOQUEIO. PREVISÃO LEGAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Narra a inicial que o recorrente é pessoa em situação de rua e sofre com doenças psiquiátricas, que lhe provam diversos surtos dissociativos. Destaca que recebeu o passe livre, tornando possível seu tratamento. Contudo, foi acometido por um episódio de surto dissociativo em dezembro de 2022, o que resultou na perda de diversos pertences, como o passe livre. Aduz que, no dia 06 de janeiro de 2023, descobriu que havia perdido o passe e ligou para o BRB-Mobilidade para informar a perda e solicitar o bloqueio do passe, tendo requerido a segunda via em 09 de janeiro de 2023. Delineia que o pedido de emissão da segunda via foi indeferido, com bloqueio de seu cadastro por doze meses, sob alegação de mau uso do passe livre. O Juízo a quo fundamentou que não há ação estatal lesiva ao direito do autor, eis que a suspensão do uso do cartão passe livre ocorreu por decorrência do regular exercício de ação para fins de apuração do uso indevido do cartão.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende que o Distrito Federal não juntou a biometria facial demonstrando o uso indevido do cartão. Sustenta que estava de boa-fé e que utilizou o cartão para tratamento de saúde. Aduz que o Distrito Federal não juntou aos autos prova de que prestou informação esclarecida ao recorrente, notadamente porque é portador de necessidade especial e deve ser informado de forma adequada às suas necessidades especiais.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal defende a inexistência de direito do recorrente à manutenção do benefício pleiteado, tendo em vista a caracterização de irregularidade no uso do cartão de passe livre. Aponta que o recorrente não cumpriu a obrigação prevista no art. 9o da Lei Distrital n. 4.462/10, pois não comunicou imediatamente o extravio do cartão. Relata que o recorrente foi informado sobre a instauração de processo administrativo para apuração dos fatos, com ampla possibilidade de defesa, não tendo, no entanto, oferecido qualquer justificativa para o uso indevido do benefício. Aduz que não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade no processo administrativo que resultou na suspensão do seu cartão de passe livre.
5. No caso, verifica-se que o recorrente é beneficiário do passe livre especial e está com o cartão vale transporte suspenso por suposta utilização indevida, fato que gerou processo administrativo de ID 54090369, o qual demonstrou ter tido regular tramitação.
6. Nos termos do art. 4o da Lei Distrital 4.582/2011, que dispõe sobre o custeio da gratuidade no transporte público coletivo para pessoas com deficiência, o uso indevido do passe livre sujeita o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso. A mesma lei prevê, ainda, em seu art. 5o, que o uso do benefício está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilizações dobrará.
7. No caso, a genitora do recorrente afirmou que o cartão estava passando mesmo depois das oito vezes, o que a levou acreditar que o uso era ilimitado, admitindo que extrapolou o limite diário de utilização do cartão. Além disso, observa-se que não houve a comunicação imediata de extravio do cartão, conforme determinado no art. 9o da Lei Distrital n. 4.462/10.
8. Por fim, em que pese o recorrente alegue inexistir provas acerca do esclarecimento sobre as normas atinentes ao uso do cartão passe livre, a ninguém é dado se escusar do cumprimento da lei nos termos do art. 3o da LINDB.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça ora deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.